Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-79.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-79.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAGNER JESUS MARTINI NOGUEIRA - CPF: 046.104.851-50 (APELANTE), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER JESUS MARTINI NOGUEIRA - CPF: 046.104.851-50 (APELADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS -

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – PAGAMENTO DETERMINADO CONFORME ESTIPULADO NO CONTRATO E COM O LAUDO MÉDICO APRESENTADO (PERDA DE USO DE UM DOS MEMBROS INFERIORES EM GRAU MÉIDO 50% DE 70% I.S. (IMPORTÂNCIA SEGURADA): 35% DA IMPORTÂNCIA SEGURADA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE AFRONTA A JULGADO DE CARÁTER REPETITIVO

OU À SÚMULA N. 632 DO STJ - NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO RECEBIMENTO PARCIAL E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – VIABILIDADE DOS ÍNDICES E DOS MARCOS INICIAIS - APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes para o julgamento antecipado da lide, sobretudo quando intimada a parte para especificar provas que pretendia produzir, queda-se inerte, não se mostrando plausível arguir posteriormente nulidade pelo julgamento conforme o estado em que o processo se encontrava.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de impugnação específica aos termos da sentença, eis que as razões recursais se mostram hábeis a confrontar a sentença recorrida.

Deve ser acolhido o pedido de pagamento de indenização securitária, eis que existente Laudo Pericial demonstrando a invalidez permanente parcial em decorrência de acidente, com conclusão de perda de uso de um dos membros inferiores na proporção de 50% de 70%, da importância segurada, perfazendo 35% da importância segurada, devendo haver o abatimento do valor parcial já quitado, incidindo correção monetária desde o mencionado pagamento, e juros de mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de
Ação de cobrança de indenização securitária c/c pedido de danos morais nº 1000494-79.2022.8.11.0037,
proposta por
FAGNER JESUS MARTINI NOGUEIRA
, após apreciação de Embargos de Declaração,

JULGOU PROCEDENTE EM PARTE

o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 86.331,64 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao saldo residual de 35% de R$
396.661,84
(trezentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), total do capital segurado previsto nas apólices, atualizado pelo INPC desde o pagamento parcial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
vez que já recebido o montante de R$ R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) administrativamente.
(...)". A sentença
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante alega que “(...)
O Apelado ingressou com a presente ação de cobrança de indenização securitária postulando pelo recebimento do saldo remanescente no importe de R$ 61.365,74 (sessenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) do pagamento realizado em sede administrativa”; que “(...) Aduziu que sofreu acidente de trânsito que lhe ocasionou invalidez do membro esquerdo no percentual de 35%, desta forma, acredita que deveria perceber o valor de 35% de R$ 325.330,68 (trezentos e vinte cinco mil, trezentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), contudo, obteve o valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Suscita cerceamento de defesa, ante a não apreciação do pedido de produção de provas (prova pericial).

Afirma que “(...) não merece prosperar a r. sentença recorrida. Isto porque, é equivocada tal conclusão, o valor correto corresponde a 17,5% do capital segurado, que importava em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na data do sinistro, e foi realizado considerando o grau de perda de função do membro atingido (35%) e o limite máximo de comprometimento do capital segurado para os casos de fratura não consolidada do fêmur (50%) de acordo com a tabela da SUSEP contida no contrato e em plena conformidade com o disposto na apólice e nas condições gerais do seguro. Assim, cabe destacar que o pagamento realizado observou a graduação da perícia médica realizada e os termos do contrato firmado, pois de acordo com as especificações da cobertura o pagamento deve ser realizado da seguinte maneira:
·
Capital segurado p./ invalidez total por acidente, até: R$ 300.000,00;
·
Base de cálculo segundo a tabela da Susep para o caso de fratura não consolidada do fêmur: 50%;
·
Percentual de debilidade do membro apurada na perícia médica realizada: 35%;
·
Cálculo da cobertura: (capital segurado) x (percentual estabelecido pela Susep) x (percentual de debilidade do membro);
·
Valor devido ao segurado: R$ 52.500,00”.

Assevera que “(...) houve o efetivo cumprimento da obrigação, com o pagamento de indenização, após a solicitação administrativa, na proporção da incapacidade sofrida pela requerente, em estreita consonância com a apólice e condições gerais”; que “(...) a dita quitação teria de ser previamente desconstituída pela parte interessada por via da propositura da correspondente ação anulatória, na qual poderia alegar a ocorrência de vício de manifestação de vontade. Ocorre que o postulante jamais requereu a anulação da quitação, muito menos arguiu, ainda que superficialmente, a ocorrência de simulação, dolo, coação ou falsidade”; que “(...) as nulidades a que se refere o art. 171 do Código Civil não têm efeito antes de declaradas por sentença e não se pronunciam de ofício (conforme art. 168 do mesmo código), somente podendo ser alegadas por aqueles que a aproveitam, e estando sujeita a manifestação do Juízo a um requerimento prévio e expresso dos eventuais interessados. Não obstante, o autor não formulou pedido algum de anulação do ato jurídico liberatório, cuja validade é PRESUMIDA e somente poderia ser desconstituída por SENTENÇA!”.

Argumenta que “(...) Para que o segurado receba 100% da importância segurada da cobertura de IPA, é necessário que sua perda se enquadre no que dispõe a circular 29 da Susep”; que “(...)A tabela em questão foi instituída justamente para apurar o grau de redução funcional do membro afetado pelo acidente pessoal, bem como a limitação de cada segmento do corpo humano, sendo, portanto, injustificado o pagamento idêntico a alguém que ficou paraplégico ou que ficou cego de ambos os olhos a alguém que sofre de um suposto mal no joelho. Seria além de ilógico, desproporcional e desarrazoado, violando o art. 5, LIV, da CF, na teoria subjetiva. A propósito, ressalta-se que o Tema Repetitivo nº 662 do STJ reconheceu a validade da aplicação da tabela do CNSP para estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez”; que “(...) Mesmo que estivesse comprovada a invalidez para a atividade habitual em razão da debilidade alegada, essa circunstância não daria automaticamente à parte autora o direito de receber a cobertura prevista na apólice em seu grau máximo. Conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aposentadoria por invalidez, ou seja, a invalidez laboral, não implica no reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da cobertura securitária”.

Aduz que “(...) O magistrado utilizou como valor base da condenação o valor de R$ 396.661,84, determinando sua correção desde a data da celebração do contrato em 18.10.2017. Ocorre que, como demonstra a apólice de Num. 87180173 - Pág. 1a, o capital segurado utilizado estava vigente e atualizado em 08.11.2020: Contudo, o magistrado utilizou como valor base da condenação o valor contido na apólice juntada no ID 87180173, cujo início de vigência foi em 08/11/2020, ou seja, após ocorrência do sinistro”.

Defende que “(...) Utilizando o valor do capital segurado corrigido e atualizado até 18.10.2017, como base da condenação, e determinar sua correção desde a data da apólice (08.11.2020), certamente provocará a dupla correção da cobertura securitária, um verdadeiro bis in idem, e o consequente enriquecimento indevido da parte recorrida, vedado pelo art. 884 e seguintes do CC”; que “(...) a decisão provocará a dupla correção do capital, pois insere pagamento de quantia superior à garantida contratada, e consequente, enriquecimento ilícito do Apelado, provocando clara violação aos arts. 757, 760, e 884 e seguintes do CC. O Superior Tribunal de Justiça de fato entende que nos contratos de seguro a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, como orienta a Súmula n. 632. Entretanto, determina que o valor a ser corrido é aquele contratado inicialmente, e não um valor já atualizado”; que “(...) Analisando os julgados que embasaram a Súmula n. 632, é possível verificar que o STJ determina que nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”.

Sustenta, portanto, que “(...) o entendimento do STJ é diverso do conceito aplicado nos cálculos apresentados pela parte exequente, pois utilizou como base da condenação um valor já atualizado e determinou sua correção desde anterior, enquanto a Corte Superior orienta que a correção monetária deve ser aplicada desde a contratação, porém, deve ser utilizado o valor contratado, ou seja, aquele vigente na data da contratação. Considerando que a decisão recorrida determinou a correção monetária desde a data do pagamento, deveria utilizar como base da condenação o valor vigente na data do pagamento, seguindo corretamente o entendimento do STJ”.

Frisa que “(...) o seguro em debate é um seguro que apresentou renovações sucessivas. Os certificados e informativos do seguro apresentam os principais dados do contrato, como a vigência do contrato, coberturas contratadas, e seus valores atualizados. A jurisprudência do STJ destaca que nas apólices de renovação sucessivas, como é o caso dos autos, o termo inicial de correção monetária deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro”.

Pede “(...) pela reforma da sentença, para determinar que a correção monetária incida desde a data em que estava vigente o valor base utilizado para o cálculo da condenação, ou seja, desde 08.11.2020 (R$ 396.661,84), ou utilizado como base da condenação o valor vigente na data do sinistro no importe de R$ 300.000,00, com incidência de correção desde a data do sinistro”.

Pugna pela correção da omissão apontada, para distribuir as despesas processuais de forma proporcional entre as partes, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, em observância ao art. 86 do CPC.

Prequestiona a matéria – regra dos artigos 757, 760, 761 e 884 do Código Civil.

Requer “(...) a) Anular a sentença proferida, em razão do cerceamento de defesa, retornando os autos para a origem, para que sejam realizadas as provas postuladas; b) seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, uma vez que o capital segurado foi integralmente pago atualizados monetariamente conforme contratado; c) caso superado o pedido anterior, seja reformada a sentença guerreada a fim de determinar que o valor utilizado como base da condenação seja o valor da apólice da data do sinistro 18.10.2017, data em que estava vigente e atualizado, evitando a dupla correção e o enriquecimento indevido da parte recorrida; d) distribuir as despesas processuais de forma proporcional entre as partes, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido; e) superadas todas as questões, sejam enfrentados os artigos mencionados no tópico anterior, ainda que para fins de prequestionamento”.

Em contrarrazões, o Apelado requer o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

-

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante defende, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob alegação a necessidade de perícia.

Não considero plausível o pleito preliminar, pois existem elementos probatórios suficientes à formação do Juízo frente ao caso em concreto, o que autoriza o julgamento antecipado da lide.

Ademais, as partes foram intimadas para especificarem provas que pretendiam produzir, sendo que somente a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O

-

P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

Posiciono-me também pela rejeição desta preliminar, salientando que as razões recursais são aptas a confrontar os fundamentos e teses lançadas no decreto sentencial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se estão ou não correta a sentença que,
nos autos de
Ação de cobrança de indenização securitária c/c pedido de danos morais nº 1000494-79.2022.8.11.0037,
proposta por
FAGNER JESUS MARTINI NOGUEIRA
, após apreciação de Embargos de Declaração,

JULGOU PROCEDENTE EM PARTE

o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 86.331,64 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao saldo residual de 35% de R$
396.661,84
(trezentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), total do capital segurado previsto nas apólices, atualizado pelo INPC desde o pagamento parcial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
vez que já recebido o montante de R$ R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) administrativamente.
(...)". A sentença
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o caso é de cobrança de seguro de vida (
Contrato de Seguro de Vida, Apólice Individual de Seguro Endosso – Processo SUSEP nº 15414.900079/2016-51, Nº Proposta BB-32567939, nº Apólice195612, início da vigência em 08/11/2016 e término de vigência da Apólice dia 08/11/2021)
, havendo controvérsia entre valores devidos e saldo remanescente a ser pago; se há quitação ou valor residual a ser pago, em decorrência de indenização de seguro de vida por invalidez parcial.

Efetivamente, após a devida análise, posiciono-me pela demonstração do direito ao pagamento do seguro conforme contratado.

Verifica-se pelos documentos trazidos com a inicial que o contrato prevê cobertura de até
R$ 396.661,84 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), para o caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Diante disso, não há dúvidas do direito, cabendo verificar a extensão da incapacidade.

E isso ficou elucidado pelo Laudo Pericial que concluiu pela perda de uso de um dos membros inferiores em grau médio de 50% de 70% da importância segurada: 35% da importância segurada, perfazendo R$ 138.831,64 (cento e trinta e oito mil e oitocentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos). Como é incontroverso que houve o pagamento de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais, é imperioso reconhecer o direito de recebimento de R$ 86.331,64 (oitenta e seis mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), ou seja o julgamento de procedência parcial do pedido.

A esse respeito, colaciono trecho da sentença:

“(...) A controvérsia, então, se limita a apurar a diferença de valores indicados e se há saldo remanescente a ser pago ao requerente.

A apólice do contrato de seguro firmado entre as partes prevê como cobertura contratada para o caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente até o valor de R$ 396.661,84 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme id nº 87180173.

Vale notar que nas Condições Gerais do Contrato de Seguro Proteção Vida Homem, id nº 87180173, consta no item 3. COBERTURAS DO SEGURO,
sub item
: “Cobertura de Morte, Natural ou Acidental (MNA): É a garantia do pagamento de indenização ao beneficiário do seguro de 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de morte natural ou acidental do segurado, durante a vigência do seguro, observada as condições contratuais e os riscos expressamente excluídos. Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): É a garantia de pagamento de uma indenização ao próprio segurado, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, durante a vigência do seguro, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto, calculada conforme a TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, constante no subitem 3.3.5, desta cláusula e desde que não se trate de risco expressamente excluído, limitado ao valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para essa cobertura. 3.3.1. Para fim deste seguro, considera-se Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação e determine a perda total ou parcial do uso de um membro ou órgão. 3.3.2. No caso de Invalidez Permanente decorrente de Acidente Pessoal coberto, após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação e verificada a existência de Invalidez Permanente AVALIADA QUANDO DA ALTA MÉDICA DEFINITIVA, a seguradora pagará ao próprio segurado, de uma só vez, uma indenização, de acordo com a TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, descrita no subitem 3.3.5.”

Assim, a questão de fundo é saber qual a extensão da incapacidade da parte requerente, bem como se a cobertura contratada abrange ou não tal situação.

O laudo pericial trazido aos autos elucidou que:
“Conclusão: ... perda de uso de um dos membros inferiores em grau médio 50% de 70% da IS: 35% da IS.
" (id nº 74367163). Insta salientar que a sigla IS se refere à importância segurada.

Logo, temos que o cálculo a ser efetuado é de 35% sobre o valor indicado que, na apólice, é de R$ 396.661,84 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL Cobrança Seguro de Vida Perícia realizada que concluiu pela incapacidade parcial incompleta e permanente. RECURSO DOAUTOR Autor portador de dano patrimonial físico sequelar estimado em 18,75% pelo laudo pericial Contrato que prevê indenização de acordo com o grau de limitação da capacidade de cada membro ou órgão lesado no mesmo acidente Indenização limitada ao percentual de invalidez constatada, observada a tabela da SUSEP Indenização fixada corretamente, sobre o capital segurado Sentença mantida Recurso não provido. RECURSO DAREQUERIDA Cobrança de indenização Base de cálculo deverá ser a do capital segurado Índice de incapacidade apurado pelo perito de acordo comas condições apresentadas pelo periciado Imobilidade toraco lombar estimada em 12,5% e imobilidade do ombro em 6,25% - Total 18,75% sobre o capital segurado Incidência de juros a partir da citação Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte.” (TJ-SP - AC: 0035145-13.2005.8.26.0562, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 08/02/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL Cobrança Seguro de Vida Perícia realizada que concluiu pela incapacidade parcial incompleta e permanente. RECURSO DOAUTOR Autor portador de dano patrimonial físico sequelar estimado em 18,75% pelo laudo pericial Contrato que prevê indenização de acordo com o grau de limitação da capacidade de cada membro ou órgão lesado no mesmo acidente Indenização limitada ao percentual de invalidez constatada, observada a tabela da SUSEP Indenização fixada corretamente, sobre o capital segurado Sentença mantida Recurso não provido. RECURSO DA REQUERIDA Cobrança de indenização Base de cálculo deverá ser a do capital segurado Índice de incapacidade apurado pelo perito de acordo com as condições apresentadas pelo periciado Imobilidade toraco lombar estimada em 12,5% e imobilidade do ombro em 6,25% - Total 18,75% sobre o capital segurado Incidência de juros a partir da citação Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte." (TJSP;Apelação Cível 0035145-13.2005.8.26.0562; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

"Apelação cível contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo cobrança indenizatória invalidez permanente por acidente prescrição ânua (art. 206,§1º, II, "b", CC) reconhecida na origem por consideração da data do evento com o marco inicial de contagem do prazo prescricional inviabilidade cômputo do lapso a depender da ciência inequívoca do segurado acerca da irreversibilidade das lesões laudo médico onde atestado o caráter permanente da incapacidade física produzido somente ao depois do ajuizamento da ação extintiva declaradas em efeito avanço, todavia, em julgamento art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil comprometimento patrimonial físico sequelar equivalente a 45%- parâmetro da tabela SUSEP - nexo de causalidade com o acidente informado em laudo do Imesc contratação da apólice e evento nela descrito demonstrados indenização devida de acordo com o grau de incapacidade da vítima sentença reformada recurso provido." (TJSP; Apelação Cível1001498-67.2017.8.26.0213; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34ªCâmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento:04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).

Ademais, não pode ser considerada a tela juntada pelo requerido (id nº 87180176), vez que divergente do valor indicado em seu sistema e a apólice contratada pelo requerente (id nº 87180173). Logo, a cobertura securitária aqui perseguida é devida.

Portanto, diante da conclusão pericial que apurou o percentual devido a título de indenização securitária pela parte requerida, há de se aplicar como devido o percentual de 35% sobre o capital segurado (R$ 396.661,84 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), o que acarreta uma indenização no valor de R$ 138.831,64 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Considerando que a parte requerente já recebeu R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) resta receber aquantia de R$ 86.331,64 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP. (N.U 1051536-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”.

Não há falar em ilegalidade, nem em desrespeito a julgado com caráter de repetitivo, mas somente a declaração do direito de receber o seguro conforme contratado, com lastro em prova pericial trazida nos autos.

Tem-se que a correção monetária (atualizada desde o pagamento parcial) e juros de mora fixados desde a citação não merecem qualquer reprimenda, uma vez que a correção monetária busca garantir o valor da moeda, ressaltando-se que ficou determinada a complementação, de modo que a correção deve incidir sobre este complemento. Portanto, não considero afronta à Súmula n. 632 do STJ.

Não há falar em alteração do ônus de sucumbência, destacando-se que a parte Apelada sucumbiu em parte mínima do pedido, tendo-se em vista o todo requerido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária recursal para 15% sobre o valor da condenação.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023